Tribunal: TJDFT
Processo: 0703230-44.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ART. 323 DO CPC. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO ATÉ A QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAIS.
1. A mens legis do art. 323 do CPC encontra balizas nos princípios da economia e da celeridade processuais, uma vez que evita que o credor ingresse com um novo processo de execução a cada período inadimplência que chegue ao seu termo, caso o inadimplente permaneça inerte em quitar o débito que lhe é imputado em razão de condenação judicial.
2. O entendimento de que o crédito constituído na sentença condenatória ao pagamento de obrigações de trato sucessivo possui como termo final de inclusão de parcelas vincendas o recebimento do cumprimento de sentença não se coaduna com o próprio texto expresso no referido dispositivo, qual seja, “enquanto durar a obrigação”, além de desprestígio aos seus princípios balizadores.
3. Negou-se provimento ao recurso.